Tribunal: TJSP
Processo: 1129121-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação autônoma de exibição de documentos. Sentença que admitiu o processo com exame do mérito, declarando não produzida a prova de documental, em razão da impossibilidade de localização do contrato pelo réu, sem condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recurso da parte autora, visando tão somente o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando que o pedido

Ementa:
Apelação. Ação autônoma de exibição de documentos. Sentença que admitiu o processo com exame do mérito, declarando não produzida a prova de documental, em razão da impossibilidade de localização do contrato pelo réu, sem condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recurso da parte autora, visando tão somente o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando que o pedido de exibição autônoma de documentos não poderia ser conhecido, mas, ainda que conhecido, sequer teria caráter contencioso, descabida a condenação da parte ré aos honorários de sucumbência, seja porque não comprovada a recusa ao fornecimento dos documentos na esfera administrativa, seja porque não há indícios de ocultação ou má-fé, mas apenas ausência de localização do documento. Sentença mantida. Recurso desprovido.